Tribunal: TJBA
Processo: 8076662-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076662-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JP SERVICOS GRAFICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE MUNICÍPIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de pagar ajuizada em face de município, com pedido de tutela provisória de urgência visando ao bloqueio de verbas públicas.

2. Decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela provisória, sob o fundamento de inexistir precedente vinculante que autorizasse o deferimento do bloqueio.

3. Interposição de agravo de instrumento pela parte autora, com pedido de efeito suspensivo, alegando indispensabilidade do bloqueio de recursos orçamentários.

4. Indeferimento monocrático do efeito suspensivo, diante da ausência de comprovação documental suficiente do direito alegado.

5. Interposição de agravo interno com inclusão de novos documentos, reiterando os argumentos do agravo de instrumento.

6. Apresentação de contrarrazões pelo município agravado, praticamente reconhecendo a dívida, mas sustentando que o pagamento deve observar o regime constitucional dos precatórios.

7. Inclusão em pauta de julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível o bloqueio de verbas públicas para satisfação de crédito decorrente de contrato administrativo ainda não transitado em julgado; (ii) saber se o julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que negara efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

10. O inadimplemento contratual, por si só, não configura situação que autorize bloqueio de verbas públicas, dada a sujeição da Fazenda Pública ao regime constitucional dos precatórios.

11. A jurisprudência do STF veda a constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos fora das hipóteses constitucionalmente previstas, sob pena de violação aos princípios da legalidade orçamentária, separação dos poderes e continuidade dos serviços públicos.

12. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

14. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: Não é juridicamente possível o bloqueio de verbas públicas para pagamento de crédito contratual antes do trânsito em julgado e fora do regime constitucional dos precatórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076662-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JP SERVICOS GRAFICOS LTDA.
e como apelada
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Intenro
, nos termos do voto do relator.